Tribunal: STF
Processo: ARE 1087320
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o ARE interposto contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo deduzido por Valquiria Siqueira Mazzoni, no qual sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, teria transgredido os preceitos inscritos no art. 5º, II, XXXV e LV, da Constituição da República.
    O exame da presente causa evidencia que o recurso extraordinário em questão não se revela viável.
    É que ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    De outro lado, e mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal “a quo”, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
    “Prequestionamento.
    Quando é o acórdão recorrido que teria ofendido implicitamente o texto constitucional, o prequestionamento se faz mediante a interposição de embargos declaratórios, para que se supra a omissão quanto à questão constitucional por ele não enfrentada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RTJ 123/383, Rel. Min. MOREIRA ALVES)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL, NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULAS 282 E 356).
    Se a afronta à lei surge no próprio julgamento, é essencial que o tema seja ventilado através de embargos de declaração, pois o prequestionamento é uma das condições de admissibilidade do extraordinário.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 124.036-AgR/RS, Rel. Min. FRANCISCO REZEK)
    Cabe registrar, no entanto, que a parte ora recorrente deixou de assim proceder, inviabilizando, desse modo, por ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional, a possibilidade jurídico-processual de ver apreciado seu recurso extraordinário.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator